Tribunal: STF
Processo: RE 1511809
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Icms. Deslocamento físico de bens de um estabelecimento para outro da mesma titularidade. Inexistência de fato gerador. Tema 1099 da rg, are 1.255.885. ADC 49-ED. Modulação dos efeitos temporais da decisão. Aplicabilidade. Embargos rejeitados.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, que entendeu pela incidência da modulação dos efeitos concedida na ADC 49-ED ao caso dos autos.



II. Questão em discussão



4. Analisar alegação de omissão em relação às razões de decidir da modulação de efeitos da ADC 49 e a excepcionalidade do lapso temporal entre o julgamento de mérito e o julgamento dos embargos declaração.



III. Razões de decidir



5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC), não se verificando quaisquer desses vícios no acórdão embargado.



6. A modulação dos efeitos determinada na ADC 49-ED legitima a incidência do ICMS sobre todos os fatos geradores anteriores a 2024, ressalvando apenas os que, ocorridos nesse período, foram impugnados em processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.



IV. Dispositivo



9. Embargos de declaração rejeitados.